Tribunal: TJSP
Processo: 1030369-92.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
r, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." - Tema no 1307 do STF (item '2'): "2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor." – Acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a demanda - Juízo negativo de retratação – Manutenção do acórdão.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030369-92.2023.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
reexame da matéria em sede de retratação – ART. 1.030, II, CPC – Policial Civil - Tema no 1019 do STF: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do

Ementa:
reexame da matéria em sede de retratação – ART. 1.030, II, CPC – Policial Civil - Tema no 1019 do STF: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." - Tema no 1307 do STF (item '2'): "2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor." – Acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a demanda - Juízo negativo de retratação – Manutenção do acórdão.